Tribunal: TJES
Processo: 5000417-70.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-70.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERCINO RODRIGUES

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PREJUDICADO.

1 –
A
tende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos da decisão objurgada.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2 -
O Colendo
Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo nº 1061, fixando a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

3
– Na espécie, nota-se que o recorr
ente
sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apela
do
, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

4 -
Nesse passo, a despeito de o
recorrido
ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo
recorrente em sede de contestação
,
o autor, desde o início da demanda,
impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento.

5 - Entretanto, delineada a referida circunstância, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a assinatura constante do contrato seria idêntica aquela presente em sua carteira de identidade.

6 - Assim
, conquanto recaia sobre o banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais.

7 - D
e fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de
ste tipo de procedimento (suposta fraude bancária)
, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária.

8 - Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

9 - Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

10
– Sentença anulada.
Recurso
prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, anular a sentença objurgada e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000417-70.2020.8.08.0064

APTE:
DERCINO RODRIGUES

APDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a instituição apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, eis que,
segundo alega,

o
apelante não teria impugnado especificamente a sentença atacada.

Entretanto, a meu ver, não merece acolhimento a referida alegação. E assim o digo, porque a apelação afronta diretamente o decidido na sentença, isto é, a validade da contratação. E, para tanto,
o recorrente
traz à baila as razões já suscitadas na origem, dada que sua pretensão é a procedência da ação primeva.

Em outras palavras, atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos da decisão objurgada.

Dito isso, rejeito a preliminar sob exame, devendo ser conhecido o recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000417-70.2020.8.08.0064

APTE:
DERCINO RODRIGUES

APDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO – ANULAÇÃO
EX OFFÍCIO
)

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por

DERCINO RODRIGUES
, em face da sentença
proferida no ID nº 7376936, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itatiba,
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral.

Em suas razões
(ID nº 7376938)
, o apelante pugna pela reforma da sentença, ao aduzir, em resumo, que
as provas que foram acostadas aos autos demonstram que a assinatura do contrato de empréstimo não foi por ele subscrita
.

Contrarrazões de ID
nº 7376940, nas quais o recorrido pugna
pela
manutenção da r. sentença objurgada
.

Em despacho proferido no ID
nº

8158382
, foi determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível nulidade da sentença, na forma dos arts. 9º e 10, do CPC, haja vista a ausência de produção de prova essencial ao deslinde do feito
.

Na sequência, os litigantes se manifestaram nas petições juntadas nos ID’s nº 8210137 e 8290122
.

Eminentes Pares.

Trata-se de ação movida por
DERCINO RODRIGUES

em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, através da qual sustenta, em síntese, que
se surpreendeu quando foi sacar seu benefício com um desconto de R$ 313,40 (trezentos e treze reais e quarenta centavos).

Aduz que,
em busca, constatou se tratar de
e
mpréstimo
c
onsignado no
v
alor de R$ 13.274,04 (treze mil duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), no
Banco Itaú
, trazendo, ainda, como parcela o valor de R$ 313,40 (trezentos
e
treze reais
e
quarenta centavos), dividido em 84
(oitenta e quatro)
parcelas.

Ocorre que,
segundo aduz
o autor, nunca solicitou tal empréstimo, fato que veio causar grande preocupação, visto que não assinou contrato para a obtenção deste empréstimo
na data do dia
09/06/2020,
e
também não recebeu
nenhum
valor que correspondesse ao empréstimo.

Após
o transcorrer da demanda,
o
MM. Juiz de primeira instância
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo singular que
“[...]
em análise as provas carreadas aos autos pela parte requerida, a qual detém o ônus da prova nos termos do art. 6° do CPC, observo que em ID 10840198 foi juntado pela requerida o devido contrato de relação de consumo entre as partes com a devida assinatura da parte autora, bem como seus documentos pessoais de identificação. No mais observo que a assinatura constante no contrato é idêntica a presente na carteira de identidade, sendo que a parte autora não juntou provas ou indícios de fraude quanto ao referido contrato, razão pela qual tenho por bem indeferir a presente ação”
.

Feitos esses esclarecimentos, ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1061, fixando a seguinte tese:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Pelo que se depreende dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que:

“
[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015)”.

Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC) - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia,
mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

Na espécie, nota-se que o recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelado, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Nesse passo, a despeito de o recorrido ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo recorrente em sede de contestação, o autor, desde o início da demanda, impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento.

Entretanto, delineada
a referida
circunstância,
o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a assinatura constante do contrato seria idêntica aquela presente em sua carteira de identidade.

Assim, conquanto recaia sobre o banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais.

De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica de
ste tipo de procedimento (suposta fraude bancária)
, a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária.

O entendimento aqui defendido
é
perfilhado
pela jurisprudência pátria
, relativo a caso assemelhado, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Da detida análise dos autos, observo que, embora a requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos relevante documento apresentado pela instituição financeira (ID 7410529) apontando que as assinaturas do contrato são semelhantes à da parte autora. 2. Nos termos do art. 370, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”. 3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(TJES, Apelação Cível nº 5000201-96.2021.8.08.0057, Rel. Ewerton Schwaab Pinot Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA NULA.
1. No caso em julgamento, verifica-se que a r. sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a controvérsia principal, consistente na alegada fraude documental nos contratos impugnados, e os demais meios de prova não possuem a aptidão necessária para sufragar a análise do mérito da causa. 2. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil. 3. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1º do art. 464 do mesmo diploma legal. 4. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício
. (TJES, Apelação Cível nº 5006623-89.2021.8.08.0024, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, julgado em 25/10/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Empréstimo consignado.
Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de improcedência. Pretensão da autora de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial grafotécnica
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AC: 10003022320218260407 SP 1000302-23.2021.8.26.0407, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 23/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

Vale destacar que, apesar de a prova se encontrar preclusa para
as partes
, o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

Destarte, considerando que para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado determinar a produção das provas necessárias de ofício, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

Somente a título de esclarecimento, deixo consignado que não estou realizando qualquer julgamento de valor quanto ao mérito. Destaco, apenas, que fatos relevantes não foram devidamente esclarecidos e, neste contexto, devem ser objeto de prova suplementar.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, suscito a presente preliminar para, de ofício,
ANULAR
a sentença objurgada, remetendo-se os presentes autos ao Juízo
a quo
para que seja realizada a prova pericial.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo apelante.

Considerando que o presente recurso de apelação foi julgado prejudicado diante da anulação da sentença, com o afastamento de qualquer condenação, indevida a aplicação dos honorários recursais, mesmo porque não faria sentido a majoração de algo inexistente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.